Tribunal: TJSP
Processo: 1000495-47.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Sentença que acolheu os embargos e declarou extinta a execução por falta de título executivo. Insurgência do embargado. Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancária. Desnecessidade de o título estar assinado por duas testemunhas. Inteligência dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, da Súmula 14 deste E. TJSP, bem como, matéria pacificada

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Sentença que acolheu os embargos e declarou extinta a execução por falta de título executivo. Insurgência do embargado. Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancária. Desnecessidade de o título estar assinado por duas testemunhas. Inteligência dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, da Súmula 14 deste E. TJSP, bem como, matéria pacificada em julgamento submetido ao rito previsto pelo artigo 543-C do CPC, perante o C. STJ – Resp no 1.291.575/PR. Embargos a execução genéricos e sem cumprimento do disposto no art. 917, § 3o, do CPC. Cédula de Crédito em comento possui força executiva, a teor do disposto no art. 784, III, do CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.